Tribunal: STF
Processo: HC 97946
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PACIENTE 
   FORAGIDO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO COM O JUÍZO PROCESSANTE. 
   CONSTANTES MUDANÇAS DE ENDEREÇO. PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ MAIS 
   DE 15 ANOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO 
   VÁLIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva se acha embasada 
   na fuga do acusado como fator de risco para a própria aplicação 
   da lei penal. O que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, materializa a hipótese descrita no art. 312 do 
   Código de Processo Penal de "assegurar a aplicação da lei penal". 
   
2. Na concreta situação dos autos, após várias tentativas de 
   localizar o paciente, foi efetivada sua prisão preventiva. Prisão 
   que foi revogada, ainda na década de 90, sob o compromisso de ele,
   paciente, informar ao Juízo eventual mudança de endereço. 
   Compromisso que foi quebrado, paralisando a marcha processual, 
   retomada somente mais de quinze anos depois, com o cumprimento de
   novo decreto de prisão. 
3. Ordem denegada.